Tribunal: TJPA
Processo: 0813597-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813597-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO HAEFFNER

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.

CORRUPÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS. ORDEM DENEGADA.

1.

A violabilidade das comunicações telefônicas só é permitida, de forma excepcional, quando presentes indícios razoáveis de autoria ou da participação do investigado em infração penal, ausente outro meio de prova e apurado fato a constituir crime punido com reclusão. É o que ocorre no caso em comento.

2.

Quanto a questão relativa às prorrogações da medida, é importante asseverar que a lei 9.296/96, que regulamenta o art. 5º, XII, da CF/88, aponta o prazo de 15 (quinze) dias para a vigência da medida, que é renovável por igual tempo, sempre que comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

3.

O Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a sistemática, admitindo a possibilidade de sucessivas prorrogações (HC 83.515
/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ 4.3.2005; e
HC 106.129
, Rel. Min. Dias Toffolli, DJe 26.3.2012).

4.

Destaca-se que, as decisões de renovação e extensão das interceptações telefônicas para outros terminais, ainda que suscintas, se reportarem a decisão inicial, não acarreta a nulidade das renovações, uma vez mostrada a imprescindibilidade da medida.

5.

Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0813597-36.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0001657-78.2017.8.14.0401

IMPETRANTE:
MATHEUS MORAIS LEMOS e MAURICIO HAEFFNER

PACIENTE:
LEONARDO HAEFFNER

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
MAURICIO HAEFFNER, OAB 3245,
em favor do paciente
LEONARDO

HAEFFNER,
apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA VARA DE

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,
nos autos do processo nº
0001657- 78.2017.8.14.0401.

O impetrante alega em suma que Em
09.11.2016
, foi deflagrada a denominada “
Operação Quinta Parte
”, decorrente do Inquérito Policial n.
495/2016.000004-0,
da Polícia Civil do Estado do Pará, que teria por objetivo apurar “um elaborado esquema criminoso implementado pelos servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, os quais, agindo em conluio com os ‘sonegadores’, almejando receber vantagem indevida, praticaram amplo leque de irregularidades para que não houvesse o recolhimento tributário, em um total prejuízo aos cofres públicos.

Aduz que finalizadas as diligências e relatado o inquérito policial, em
09.12.2016
, foi apresentada a denúncia, em que se relataria que a investigação – e consequente ação penal – teria sido construída a partir das interceptações telefônicas realizadas no bojo dos autos da Medida Cautelar n.
0003690- 63.2016.8.14.0017
, tendo delas ainda decorrido a busca e apreensão de bens, o

bloqueio de bens e ativos (sequestro) e a quebra de sigilo fiscal dos investigados,

autos tombados sob n. 0010604-46.2016.8.14.0017, 0025998-08.2016.8.14.0401, 0027339- 69.2016.8.14.0401 e 0026011-07.2016.8.140401, respectivamente, tudo servindo de material probatório à persecução penal.

Assevera que houve manifesta ilicitude da prova colhida por meio das malfadadas interceptações telefônicas e delas derivadas, já que foram produzidas em desacordo com os ditames constitucionais e legais, especialmente por não contar com fundamentação judicial idônea para sua validade
.

Destaca que é nula a decisão que autorizou o afastamento do sigilo telefônico e telemático do paciente por ausência de fundamentação adequada, falta de substrato fático razoável a justificar a medida e falta de substrato fático razoável e de decisão fundamentada para as infindáveis prorrogações que foram levadas a cabo durante a investigação.

Desta feita, requer a medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão do trâmite processual da ação penal até julgamento definitivo de mérito do presente
writ
. No mérito, requer a declaração de nulidade das decisões que decretaram a quebra do sigilo telefônico e as prorrogações, bem como declarar a ilicitude por derivação de todas as provas decorrentes das cautelares. Por fim requer que seja anular os atos decisórios proferidos na Ação Penal n. 0001657- 78.2017.8.14.0401, em trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, PA, a partir do recebimento da denúncia, bem como os atos instrutórios eventualmente praticados, e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público do Pará, facultando-lhe o oferecimento da denúncia sem a presença dos elementos de informações declarados ilegais decorrentes da quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico do paciente.

Os autos vieram à minha relatoria, onde solicitei informações à Autoridade Coatora, que as prestou em 22.09.2023, conforme documento de Id 16182432.

Em 25.09.2023 foi indeferida a liminar, ante a ausência do
fomus boni iuris e do periculum in mora.

Posteriormente foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, que em parecer de Id 16443790, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

O cerne do debate cinge-se sobre a legalidade das interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações.

Antes de adentrarmos na fundamentação do voto, faz-se necessário uma cronologia dos fatos.

Tudo se inicia no ano de 2011, através da representação criminal feita pela V. de Oliveira & Cia. Ltda em face de outras Pessoas Jurídicas, que supostamente estariam emitindo notas fiscais em nome do representante, sem que ele possuísse com as representadas qualquer relação comercial.

Na época, o Ministério Público requereu à Polícia Federal que investigasse mais a fundo a questão, entretanto o referido órgão entendeu pela inexistência de crimes em detrimento de bens, serviços ou interesses da união, declinou a atribuição à Polícia Civil do Estado do Pará.

Foi só em 2016, mais precisamente, em 01.02.2016, que a Polícia Civil emitiu a ordem de missão 001/2016, onde determinou:

Perceba que a ordem de missão foi expedida, pois chegou ao conhecimento da Polícia que havia pagamento de propina na CERAT Redenção, onde
todos os servidores da SEFA
estariam repartindo o lucro ilícito advindo de tais pagamentos.

Em 31.03.2016, o nacional Joelson Aurélio Alves de Moraes, caminhoneiro, foi detido por uma guarnição da Polícia Militar, transportando consigo uma arma de fogo de forma irregular. Na ocasião, o nacional informou que estava vindo de Salvador com uma carga de bebidas, que se destinava a Parauapebas/PA.

Quando perguntado sobre as mercadoria que trazia consigo e as respectivas notas fiscais, esclareceu como funcionava o esquema de transporte de mercadoria, informando que o destino final são as cidades de Redenção, Parauapebas e Marabá, de modo que a rota atende ao critério de fiscalização, mas que também costuma entrar pelas cidades de Conceição do Araguaia e Distrito de Barreira de Campos e Santana do Araguaia, que figuram como rotas de entrada de bebida irregular no Estado, uma vez que não ocorria o recolhimento do tributo devido.

Explicou que quando passa por um posto fiscal da SEFA tem que pagar “propina”, e se negar, tem que pagar multa e recolher o imposto, tornando inviável o comércio. Asseverou que os valores exigidos pelos fiscais eram elevados, girando entre 3% a 6% do valor da carga.
Joelson Moraes foi enfático ao informar que todos os fiscais da SEFA na região são corruptos.

Ao longo do seu depoimento em sede policial, que se encontra no documento de Id 15803166, o depoente esmiuça toda atividade ilícita de entrada de mercadorias na região, e em alguns trechos ele explicita que não há um fiscal específico que faz as irregularidades, e que
todos os fiscais participam do esquema, não conhecendo nenhum que não aceite a propina e que os fiscais não se identificam por nome, apenas recebem o dinheiro, deixam de carimbar a nota fiscal e então os caminhões seguem viagem.

Em outro momento aduziu que que antes de entrar na “praça” é feito um levantamento para saber quem são os fiscais que vão estar no posto para receber a propina, como vai ser o acerto, toda logística e que
todos aceitam “propina”, as vezes diferenciando no preço cobrado.

Em 08.04.2016 foi a vez de Edson Barroso Silva prestar esclarecimentos perante a autoridade policial e nesta ocasião, mais detalhes foram revelados do esquema realizado na CERAT Redenção.

Edson, que tem um estabelecimento comercial, que compra e vende bebidas, informou que compra bebidas mais em conta, pois tem conhecimento que tais mercadorias entram no Estado sem o recolhimento de imposto, através do pagamento de propina aos fiscais da SEFA, que cobram percentuais para autorizar a entrada de mercadorias sem o devido recolhimento do imposto, não sabendo informar o nome de todos os fiscais que participam do esquema.

No dia 12.04.2016 foi elaborado o relatório de investigação, onde foi detectado a existência de indícios apontando na verdade que todo e qualquer valor decorrente da ação ilícita praticada por cada servidor, é repartida de forma ascendente, passando pelas chefias e ao final, de forma velada, subsidiando partidos e campanhas políticas, ocasionando uma monopolização na forma de lotação dos servidores e gerando um ciclo vicioso.

O relatório encontra-se no documento de Id 15803167 e descreve todo o detalhamento das investigações, demonstrando como funciona o gigantesco esquema de entrada irregular de mercadorias no Estado do Pará, mais precisamente na área administrada pelo CERAT-Redenção, que tem o município de Redenção como sede.

No relatório, a Polícia alerta que com o uso de métodos de investigação avançado como a interceptação telefônica, seria possível um maior aprofundamento no que diz respeito ao núcleo criminoso constituído na SEFA.

Já se percebe de antemão, que sem as interceptações já foi possível conceber o esquema de corrupção, mas que com a medida de interceptação se poderia chegar em todos os envolvidos.

Quanto ao paciente, Leonardo Haeffner, o relatório de investigação informou que se trata de auditor fiscal de receitas, com vencimento líquido de um pouco mais de R$ 12.500,00, estando lotado na CERAT-Redenção.

Chamou a atenção inicialmente o fato de possuir quatro veículos em seu nome, todos registrados no Estado do Tocantins. Pode-se perceber também, que o mesmo possui participação societária na empresa Haeffner Industria e Comércio de Gelo EIRELI-EPP, empresa esta com sede em Palmas-TO, fazendo surgir na polícia a ideia de que o mesmo poderia possuir outros bens neste Estado.

O relatório ainda trouxe a baila denúncia anônima através de envelope, onde havia informações a respeito do sistema de corrupção existente na SEFA. Segundo os relatos:

“QUE, fiscal Carlos Alberto seria quem comanda o sistema de corrupção em todo o interior do Estado; QUE, na CERAT de Redenção,
todos os fiscais
passariam os cheques/dinheiro oriundos do sistema de propinas para o Coordenador; QUE, parte deste dinheiro subiria , e a outra parte seria rateada entre os servidores da regional ; QUE, Gilson e Odineide, juntamente com o coordenador seriam os principais responsáveis pela organização do esquema na área da CERAT; QUE, o servidor conhecido como Ney, o qual é servidor cedido, já há bastante tempo, por parte da Prefeitura de Redenção, também participa do esquema sendo responsável por trocar os cheques; QUE, Ney passaria alguns dos cheques para o vigilante conhecido como Samuel, o qual os sacava no banco; QUE, haviam alguns cheques que eram passados para os fiscais que pertenciam a empresa Padrão Materiais Elétricos, a qual pertence ao nacional conhecido como Francisco; QUE, acreditava que Carlos Alberto tivesse alguma relação com a empresa , e que esta seria de faixada.

A denúncia anônima foi acompanhada de fotos onde se vê quantidade enorme de dinheiro que seria para serem partilhados entre os servidores.

Foi com base em todo esse arcabouço probatório preliminar que a Autoridade Policial representou por medidas cautelares que permitissem o aprofundamento das investigações, a fim de colher mais elementos referentes a materialidade e autoria delitiva.

O pedido pela quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica viria dois dias depois, em 14.04.20216, onde a autoridade policial requereu a medida sob o fundamento, entre outros:

(...) As atividades ilícitas de corrupção permeiam todo órgão da SEFA, contando com a participação de servidores dos mais diversos cargos, atingindo inclusive os de outros órgãos que são cedidos e até funcionários de empresas terceirizadas. (...). Pois bem, é de se demonstrar que tal investigação apresenta uma complexidade peculiar, notadamente pelo alto poder econômico dos investigados, bem como pela grandiosidade da cadeia criminosa estabelecida por eles, está demonstrada exaustivamente no relatório investigativo. Qualquer ação policial mais invasiva nesta fase inicial que possa levantar qualquer suspeita dos investigados com certeza irá vitimar fatalmente todo o trabalho investigativo. É evidente que os autores irão destruir qualquer prova que pesem contra eles, mesmo porque, conforme se percebe, há casos esdrúxulos em que periodicamente uma servidora registra ocorrência de furtos de HD'S e Memórias de computadores da SEFA, como forma de poder se blindar para destruir" qualquer tipo de prova criminal. Tem-se ainda o fato de que os crimes em questão são praticados as escondidas, valendo-se os criminosos de uma série de subterfúgios e sistemas de camuflagem para ocultar suas ações ilícitas. (...) Ficou bem evidente ainda a questão da associação criminosa constituída pelos investigados, estruturada de forma estratégica, estável e de caráter permanente, com o objetivo de enriquecer ilicitamente através de poderoso esquema de corrupção. Trata-se de verdadeira atividade profissional devidamente orquestrada, que perdura há vários anos no sul do Estado, e não atividades episódicas. (...) Necessário se faz a interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados telefônicos para reunir elementos de informação e apontar fontes de prova, bem como identificar demais envolvidos nas práticas delitivas. O
fumus comissi delícti
está caracterizado pela farta documentação corroborativa da autoria delitiva convergente aos indigitados. É plausível da pretensão em pauta, a qual se aplica à conjuntura concreta para obtenção do conteúdo fático que servirá como viés para configuração delitiva. Delineado no art. 2o, da Lei Ordinária Federal n° 9.296/96, e configurado no presente caso concreto. (...).

Ato contínuo foi exarada decisão sobre tal pedido, conforme documento de Id 15803170, onde transcrevo parte dela:

(...) Noticia o pedido que diversos servidores públicos fazendários do Estado do Pará permitiam o ingresso de mercadorias (bebidas alcoólicas) em solo paraense em detrimento do Fisco Estadual, mediante o pagamento de propinas aqueles que se situam nos postos de fiscalização. Informam ainda os mesmos autos que os Servidores estão associados há bastante tempo, e tem causados graves prejuízos aos cofres públicos, sendo envolvidos desde os funcionários de menor patente até mesmo outros mais graduados dentro da CERAT Redenção e demais unidades Administrativas da Receita Estadual do Pará. Em síntese, até onde se conseguiu avançar nas investigações, que os revendedores de bebidas alcoólicas compravam as mesmas em grandes atacadistas e enviavam-nas para os Municípios do Sul-paraense acobertadas por notas fiscais lícitas de transporte de hortifrutigranjeiros, que camuflavam a operação. Com a certeza do envio da mercadoria, os beneficiários chegavam até o Posto de Fiscalização de Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia, no Distrito de Barreira de Campos e lá informavam o envio da carga para que facilitassem a passagem, mediante o pagamento de propina. Apurou-se um grande número de pessoas investigadas e sua eventual participação, mas sem ter como se aprofundar as investigações, utilizou a Autoridade Policial do procedimento previsto na Lei n° 9296. Colmatando-se os fatos à norma, observo que os requisitos para a concessão da medida estão presentes. De fato, sequer existem razoáveis indícios sobre a autoria de sonegação fiscal, corrupção passiva, concussão, prevaricação, lavagem de capitais e associação criminosa, sem prejuízo de outros que se possam apurar nas investigações, dada a complexidade de fatos narrados e imbricados, que podem ter acarretado perdas de dezenas de milhões de reais, sem ter como nessa fase mensurar eventuais prejuízos sofridos pelo fisco. Ademais, todos os meios empregados pela autoridade policial foram ineficazes de aprofundar as investigações, sendo esta a medida extrema para conseguir elementos que possam levar a efeito as investigações. Por fim, o crime é apenado com reclusão, conforme se lê do artigo 316, 317 do CPB
a
art. Io da Lei n° 9613. Como a ocorrência do crime em comentos está sendo praticado em tese de forma clandestina, sem que se dê maiores margens ao aprofundamento das investigações, e muitas das negociações são realizadas mediante contato telefônico, fora das luzes da sociedade, é de rigor o afastamento do sigilo telefónico, como instrumento excepcional das investigações penais, sendo indispensável às investigações e para a localização do nacional. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE INTERCEPTAÇÂO TELEFÓNICA pelo prazo de 15 (quinze) dias, devendo a medida recair sobre os seguintes alvos (...).

Assim, está toda ordem cronológica até a decisão que determinou a interceptação telefônica dos investigados, incluindo o paciente.

Passo a análise da legalidade ou ilegalidade da decisão que deferiu a medida.

De antemão, sabe-se que a interceptação telefônica, prevista em nossa carta magna e regulamentada por lei infraconstitucional, quando autorizada, necessita ser expedida por juiz competente, em decisão que deve ser motivada, onde se demonstre sua indispensabilidade.

A violabilidade das comunicações telefônicas só é permitida, de forma excepcional, quando presentes indícios razoáveis de autoria ou da participação do investigado em infração penal, ausente outro meio de prova e apurado fato a constituir crime punido com reclusão.

No caso em comento, observo que a interceptação do telefone do paciente foi deferida pelo magistrado
a quo,
competente para expedir tal medida.

Ademais, consta dos autos, que os investigados supostamente integram uma organização criminosa que se estabeleceu dentro do Órgão da SEFA, onde estão envolvidos servidores de diversos cargos e funções, que se utilizando da qualidade de servidores públicos, exigem o pagamento de “propina” para deixarem as mercadorias entrarem na região sem o devido recolhimento do tributo devido.

Através dos documentos que instruem os autos foi possível notar, principalmente nos depoimentos acostados, que os fiscais pedem a referida propina, não tendo quem não aceite. A denúncia anônima também referiu a tal questão, afirmando o envolvimento dos servidores da CERAT-Redenção.

Portanto, há indícios suficientes da prática de ilícitos perpetrados no âmbito da SEFA, que vem sangrando os cofres públicos, e por haver a necessidade de se aprofundar nas investigações, a fim de que seja desarticulado todo o esquema de corrupção e possa ser punido todos os envolvidos, é que foi requerido a interceptação telefônica, inclusive do paciente, que é um dos ficais que fazem parte do CERAT-Redenção e que segundo documentos dos autos é suspeito de possuir patrimônio incompatível com seus ganhos.

A decisão, bem fundamentada, demonstrou que a medida poderá auxiliar na elucidação dos fatos, já que há fortes indícios de que os investigados, incluindo o paciente, sejam membros ativos deste esquema de corrupção que corrói a SEFA dentro de nosso Estado, tendo diversos casos de corrupção sendo desmantelados dentro deste órgão, em diversos Municípios, como bem trouxe o relatório de investigação policial.

Deste modo, para a efetiva comprovação do envolvimento dos investigados, a prova se torna vital, conforme orientam os tribunais pátrios. Ademais, não se exige que o magistrado tenha certeza da autoria, bastando a presença de elementos informativos da existência de indícios suficientes.

Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados, como foi, os motivos a evidenciarem a necessidade da medida.

Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da Republica e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 ( Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” ( HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; “complexidade do grupo organizado”; e constatação “de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados”. 4. “Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação” ( RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 204378 MT 0057484-49.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/02/2022).

Como bem asseverou a decisão, outros meios foram tentados, mas não se mostraram suficientes para elucidar todos os fatos. A Ordem de missão conseguiu com que fosse descoberto o esquema, mas somente o aprofundamento das investigações podem definir os reais autores deste engendrado esquema de corrupção.

Desta feita, rechaço a tese de nulidade das interceptações telefônicas.

Quanto a questão relativa às prorrogações da medida, é importante asseverar que a lei 9.296/96, que regulamenta o art. 5º, XII, da CF/88, aponta o prazo de 15 (quinze) dias para a vigência da medida, que é renovável por igual tempo, sempre que comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

A lei é silente quanto a possibilidade de renovações sucessivas da interceptação telefônica ou um limite máximo de prazo.

O Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a sistemática, admitindo a possibilidade de sucessivas prorrogações (HC 83.515
/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ 4.3.2005; e
HC 106.129
, Rel. Min. Dias Toffolli, DJe 26.3.2012).

Manter a interceptação telefônica a prazos absolutos geraria a inviabilidade das investigações, até mesmo porque tais medidas visam comprovar a autoria dos delitos, bem como averiguar a existência de outras infrações penais, sejam anteriores ou posteriores à autorização.

No caso em apreço, as prorrogações deferidas se mostraram indispensáveis para a continuidade das investigações, conforme se depreende das decisões. Apesar da análise da legalidade ter que estar presente antes das mensagens serem expostas, é fato que com o resultado acostado nos autos percebe-se o quanto a medida se fez imperiosa.

“Para justificar uma agressão dessa ordem, as circunstâncias do caso devem demonstrar a necessidade da medida. Deve-se partir da projeção da probabilidade de obtenção da prova relevante para a investigação. Quando do controle sobre renovação, por óbvio, para que se defira a medida passado tempo considerável do fato, será necessária uma
demonstração concreta da expectativa de que a medida será produtiva”.
(STF - RE: 625263 PR 0026405-75.2007.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/06/2022).

Analisando os autos, vê-se, através do relatório obtido com a primeira interceptação (id 15803171), que se chegou a vários agentes infratores, demonstrando que a medida se fez necessária, de modo que no pedido para a prorrogação nota-se que a autoridade policial fundamentou no sentido de se chegar em novos alvos e assim obter o sucesso da investigação policial.

Ainda que Leonardo não tenha sido captado nesta primeira oportunidade, a autoridade policial entendeu ser relevante a prorrogação do seu numeral, haja vista o elevado número de pessoas envolvidas e a complexidade das investigações.

Os numerais que não apresentaram relevância para as investigações, foi feito o pedido de exclusão.

Destaco alguns trechos da decisão que determinou a primeira prorrogação:

“(...)
Noticia o pedido que diversos servidores públicos fazendários do Estado do Pará estavam permitindo o ingresso de mercadorias (bebidas alcoólicas) em solo paraense em detrimento do Fisco Estadual, mediante o pagamento de propinas aqueles que se situam nos posto de fiscalização. Informam ainda os mesmos autos que os Servidores estão associados há bastante tempo, e tem causados graves prejuí zos aos cofres públicos, sendo envolvidos desde os funcionários de menor patente até mesmo outros mais graduados dentro da CERAT Redenção e demais unidades Administrativas da Receita Estadual do Pará. Apurou- se um grande número de pessoas investigadas e sua eventual participação, mas sem ter como se aprofundar as investigaçõ es, utilizou a Autoridade Policial do procedimento previsto na Lei n° 9.296/ 1996. De fato, sequer existem razoáveis indícios sobre a autoria de sonegação fiscal, corrupção passiva, concussão, prevaricação, lavagem de capitais e associação criminosa sem prejuízo de outros que se possam apurar nas investigações, dada a complexidade de fatos narrados e imbricados, que podem ter acarretado perdas de dezenas de milhões de reais, sem ter como nessa fase mensurar eventuais prejuizos sofridos pelo fisco. Ademais, todos os meios empregados pela autoridade policial foram ineficazes de aprofundar as investigações, sendo esta a medida extrema para conseguir elementos que possam levar a efeito as investigações Como a ocorrência do crime em comentos está sendo praticado em tese de forma clandestina, sem que se dê maiores margens ao aprofundamento das investigações, e muitas das negociações são realizadas mediante contato telefónico, fora das luzes da sociedade, é de rigor o afastamento do sigilo telefónico, como instrumento excepcional das investigações penais, sendo indispensável às investigações e para a localização do nacional. Ante o exposto , DEFIRO O PEDIDO PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA pelo prazo de 15 ( quinze) dias, em continuidade ao prazo anterior, devendo a medida recair sobre os seguintes terminais/lMEI s (...)”.

Após a primeira prorrogação, a autoridade policial concluiu pela:
“
existência de um esquema de corrupção dentro da Secretaria do Estado da Fazenda-SEFA, demonstrando claramente que
os

alvos incorrem rotineiramente em diversos crimes,
que há uma associação criminosa entre diversas pessoas que possuem vínculo com a SEFA, que a postura dos investigados fomenta a prática de crimes pelos contribuintes, facilitando a sonegação de impostos, inclusive demonstrando que, apesar das atividades criminosa se concentrar na fronteira do estado do Pará com o Tocantins, mais precisamente na cidade de Conceição do Araguaia-PA, outras atividades se concentram também na cidade de Redenção e Santana do Araguaia-PA. Restou claro também que no posto fiscal há um chefe, uma pessoa que coordena o esquema de corrupção, que em Redenção há uma pessoa, JOCIVAN, responsável pelo recolhimento do dinheiro relativo ao percentual da divisão da propina, para posteriormente efetuar a distribuição, observou-se ainda que JOCIVAN segue ordens, direta de ODINEIDE. É importante relatar que diversos alvos apresentaram fortes indícios de participarem do esquema de corrupção
”.
(Id 15803171, Pg. 634).

Em virtude da natureza da infração penal, que se revela de difícil investigação, tendo se mostrado insuficiente o prazo de 15 dias para elucidar a autoria e materialidade, foi requerido nova prorrogação, sendo aceito pelo juiz primevo, conforme decisão que abaixo transcrevo na parte que interessa:

“
Em síntese, até onde se conseguiu avançar nas investigações, que os revendedores de bebidas alcoólicas compravam as mesmas em grandes atacadistas e enviavam-nas para os Municípios do Sul -paraense acobertadas por notas fiscais licitas de transporte de hortifrutigranjeiros, que camuflavam a operação. Com a certeza do envio da mercadoria, os beneficiários chegavam até o Posto de Fiscalização de Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia, no Distrito de Barreira de Campos e lá informavam o envio da carga, para que facilitassem a passagem, mediante o pagamento de propina. Apurou- se um grande número de pessoas investigadas e sua eventual participação, mas sem ter como se aprofundar as investigações, utilizou a Autoridade Policial do procedimento previsto na Lei n° 9.296/ 1996. Da primeira decisão, há, segundo a autoridade policial, a necessidade de prorrogar as medidas em comento, sob pena de malograr a investigação em curso. De fato, sequer existem razoáveis indícios sobre a autoria de sonegação fiscal, corrupção passiva, concussão, prevaricação, lavagem de capitais e associação criminosa, sem prejuízo de outros que se possam apurar nas investigações, dada a complexidade de fatos narrados e imbricados, que podem ter acarretado perdas de dezenas de milhões de reais, sem ter como nessa fase mensurar eventuais prejuízos sofridos pelo fisco. Ademais, todos os meios empregados pela autoridade policial foram ineficazes de aprofundar as investigações, sendo esta a medida extrema para conseguir elementos que possam levar a efeito as investigações. Como a ocorrência do crime em comentos está sendo praticado em tese de forma clandestina, sem que se dê maiores margens ao aprofundamento das investigações, e muitas das negociações são realizadas mediante contato telefónico, fora das luzes da sociedade, é de rigor o afastamento do sigilo telefónico, como instrumento excepcional das investigações penais, sendo indispensável às investigações e para a localização do nacional”.

Como bem asseverou nossa Suprema Corte, conforme o
RE: 625263 acima informado, quando o que entra em pauta é a prorrogação da interceptação, os resultados anteriores da medida entram na equação, de modo que se as interceptações vão avançando na autoria e materialidade, seu prosseguimento se faz necessário para aprofundar as provas. E como se nota, a prorrogação foi muito bem fundamentada pelo
juiz a quo.

É com base nesta segunda prorrogação, consequência do avanço das investigações, através da atuação de excelência da Polícia que se chegou ao paciente, que através dos diálogos demonstrou indícios suficientes de autoria no delito em questão, conforme se pode observar no Id 15803175, pg. 781 e seguintes, assim como no Id 15803176, pg. 906 e seguintes, Id 15803179, pg. 1.165 e seguintes, Id 15803180, pg. 1.263 e seguintes, bem como outros que ocorreram em novas interceptações.

Destaca-se que, as decisões de renovação e extensão das interceptações telefônicas para outros terminais, ainda que suscintas, se reportarem a decisão inicial, não acarreta a nulidade das renovações, uma vez mostrada a imprescindibilidade da medida.

Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.

DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

NULIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO

TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. PRORROGAÇÕES

SUCESSIVAS. LEI N.
9.296
/1996. PRAZO DE

VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO.

IMPRESCINDIBILIDADE DAS SUCESSIVAS

INTERCEPTAÇÕES. PROVIMENTOS JUDICIAIS

FUNDAMENTADOS.

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES

ULTERIOR. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA.

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de

origem se limitou a refutar, na hipótese, a

questão relativa à admissibilidade de

sucessivas prorrogações da interceptação

telefônica para apuração da prática delitiva em

razão da sua complexidade. Não se debateu a

questão da nulidade da decisão de intercepção

por ausência de fundamentação ou por ser esta

genérica ou vaga, pelo que, obstada a análise

de tal matéria por este Superior Tribunal de

Justiça, sob risco de se incorrer em indesejável

supressão de instância.

2. A Lei n.
9.296
/1996 é explícita quanto ao

prazo de quinze dias para a realização das

interceptações telefônicas, bem assim quanto à renovação. No entanto, segundo a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

desde que evidenciada a necessidade das

medidas em razão da complexidade do caso, as

autorizações subsequentes de interceptações

telefônicas podem ultrapassar o prazo previsto

em lei, considerado o tempo necessário e

razoável para o fim da persecução penal"

(
AgRg no REsp 1620209/RS
, Rel. Ministra Maria

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe

16/03/2017). 3. No caso concreto, tanto o Magistrado de origem quanto o Tribunal local justificaram a

imprescindibilidade das sucessivas

interceptações telefônicas em virtude da

natureza e da complexidade dos delitos

praticados, nos autos das denominadas

Operações Plata e Lince, por suposta

organização criminosa formada por alto número

de envolvidos e bem articulada, com eventual

participação de policiais civis e federais, que

funcionava na fronteira entre o RS, Paraguai e o

Uruguai, especializada na prática de delitos de

contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro

e outros conexos, na qual supostamente o ora

recorrente figurava no topo da pirâmide,

considerando que partiam dele todos os

mandamentos que determinavam os atos a

serem realizados pelo restante da quadrilha,

além de deter o poder econômico.

4.
Acrescente-se, ainda, que as r. decisões que

prorrogaram as interceptações telefônicas em

desfavor do recorrente, apesar de sucintas,

encontram respaldo na jurisprudência desta

Corte acerca do tema, pois reportaram-se

expressamente às primeiras decisões, não

havendo qualquer irregularidade em tal

expediente, notadamente diante da

imprescindibilidade de continuidade da medida.

Precedentes
. Recurso ordinário em habeas corpus não

provido. (
RHC 25.769/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em

06/02/2018, DJe 09/02/2018).

Assim, todas as prorrogações determinadas foram fundamentadas, ainda que de maneira semelhante, mas sempre observando a imperiosidade da medida, frente a complexidade do caso e a quantidade de agentes envolvidos e sempre observando a exclusão de terminais que não se mostravam relevantes para as investigações.

Portanto, não há falar em nulidade das interceptações, nem mesmo das prorrogações e por consequência lógica, inexiste a nulidade dos demais elementos probatórios, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada, considerando a legalidade das medidas adotadas.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus,
nos termos da fundamentação ao norte lançadas.

Belém, 18 de março de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 26/03/2024